Tribunal: TJBA
Processo: 8005008-25.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005008-25.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARINA SOUZA DOURADO Advogado(s): JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS, MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s):MARCIO PEREZ DE REZENDE, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação revisional ajuizada em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S. A., visando à revisão de contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, firmado em 26/12/2023, com 18 parcelas mensais de R$ 2.681,48. A autora alegou onerosidade excessiva, cobrança de juros abusivos, capitalização indevida, tarifas bancárias ilegítimas e pleiteou restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais e afastando a configuração de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de juros remuneratórios abusivos no contrato celebrado entre as partes; (ii) aferir a legalidade da cláusula de capitalização de juros; (iii) analisar a legitimidade das cobranças referentes à Tarifa de Abertura de Cadastro e Despesas de Registro; (iv) determinar se houve prática abusiva apta a ensejar reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de juros remuneratórios contratada (5,40% ao mês e 87,97% ao ano) encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada, o que afasta a alegação de abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp 1.061.530/RS. 4. A capitalização mensal de juros é válida quando contratada expressamente, conforme autoriza o art. 5º da MP 2.170-36/2001. A existência de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal demonstra contratação tácita válida, segundo orientação do STJ firmada sob o rito dos repetitivos. 5. A cobrança da Tarifa de Abertura de Cadastro é permitida quando prevista expressamente e realizada no início do relacionamento entre as partes, conforme reconhecido pelo STJ nos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. 6. A cobrança de despesas com o registro do contrato também é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não configurada onerosidade excessiva, conforme entendimento do STJ no REsp 1.578.553/SP (tema 843 dos repetitivos), o que se verifica no caso concreto. 7. Não havendo cláusulas abusivas nem conduta ilícita da instituição financeira, inexiste violação à boa-fé objetiva ou aos direitos da personalidade da autora, sendo indevida a indenização por danos morais. 8. Diante do improvimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, V e VIII; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; MP 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (repetitivo); STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS (art. 543-C do CPC/73); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018 (Tema 843). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8005008-25.2024.8.05.0110 em que figuram como apelante CARINA SOUZA DOURADO e como apelado CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239